Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando a suspensão de débitos consignados em conta-salário, ajuizada por LEILA APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE. LEILA alegou ser Servidora Pública Aposentada do Distrito Federal e recebe seu salário em conta-corrente mantida junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA. Ao longo do tempo, foram contratados empréstimos e a sua situação atualmente é de insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento são debitados em conta corrente e comprometem a totalidade de sua renda. Conforme lhe faculta a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, solicitou a suspensão dos descontos em 2022, mas a instituição financeira continuou com os débitos contratados até o ajuizamento da ação. Requereu a antecipação da tutela recursal para “suspensão dos débitos de contratos de empréstimo na conta corrente”. O pedido foi deferido “para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratado”. Nas razões recursais, o Banco defende a legalidade dos descontos e “a inaplicabilidade da Resolução 4.790/2020 aos contratos celebrados antes da entrada em vigor da resolução, bem como a não aplicação da Resolução n° 3.695/2009, por não observar o Juízo a determinação contida no art. 4o da mesma resolução. Além da impossibilidade a utilização das resoluções referentes aos casos de adiantamento de recebíveis”. Requereu a concessão do efeitos suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida. Preparo regular (ID 69852321). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por LEILA APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A autora afirma que obteve diversos empréstimos financeiros na forma consignada, que os descontos realizados pelo banco réu no seu contracheque e na sua conta bancária consistem em 100% da sua remuneração e que solicitou ao banco réu a suspensão dos descontos de empréstimos na sua conta corrente, mas não foi atendido. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja determinada a suspensão dos débitos na sua conta corrente das parcelas dos empréstimos contratados. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento da autorização de débitos em conta de todas as parcelas de empréstimo (ID n. 223815610) e que o seu requerimento foi indeferido pelo banco réu, haja vista que permaneceu realizando os descontos, o que se mostra ilegítimo. Com efeito, sabido é que, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, portanto, é direito potestativo do consumidor cancelar a anterior autorização para desconto em conta, nos termos ainda, do entendimento do e. TJDFT sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (mútuo feneratício). O contrato prevê como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela mutuária. A cláusula terceira prevê expressamente a possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, com base na Resolução 4.790/20 5. Não há previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pela consumidora. Todavia, ainda que houvesse, a cláusula seria nula por estabelecer obrigação abusiva, pois seria contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC). 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - "débito automático" -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1695109, 07023452320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta do autor, o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos, não há saldo remanescente suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratados, Contrato: 2020.50175-3 – NOVAÇÃO – Parcela R$ 2.625,56 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos); Contrato 0106735217 - 13o SALARIO – R$ 3.441,99 (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos); Contrato 0106738607 – 13o salário – R$ 3.535,74 (Três mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) Contrato 20200231655 - BRB SERV – R$ 1.968,13 (um mil novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos); no prazo de cinco dias, sob pena de sob pena de multa de R$10.000,00 por desconto indevido.” Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos nos seguintes termos: Assim, ACOLHO os embargos para corrigir o equívoco, e apreciar a questão posta sob julgamento, fazendo acrescentar à fundamentação da decisão de ID 2238838880 os seguintes argumentos em relação ao contrato firmado anteriormente à Resolução 4.790/20: “Em relação ao contrato ao Ids 223815624, datado de 06/02/2020, assinado antes da entrada em vigor da referida Resolução Bacen, a solução é a mesma, porque inobstante não ser aplicável a Resolução 4.790/2020, que entrou em vigor em 01/03/2021, o artigo 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009, do Conselho Monetário Nacional, já se assegurava ao consumidor o direito de revogar a autorização de desconto em conta corrente, portanto, o réu deveria ter acatado o pedido administrativo, que citou expressamente a Resolução 3.695/2009, evitando o ajuizamento de ações desnecessárias. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. Por fim, releva ressaltar que aqui se cuida exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) A recorrida comprovou a solicitação do cancelamento dos débitos em 30/06/2022, razão pela qual deve ser observado o requerimento e nos moldes da decisão vergastada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46